Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704039-41.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: MÉDIA CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MÉDIA CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a decisão recorrida extrapolou o âmbito de atuação fixado pelo legislador Constitucional. Sustenta que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados, bem como acrescenta que o decisum se manteve omisso, contraditório e obscuro, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada negativa de prestação jurisdicional. Aduz que houve ofensa à legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018